Tribunal: TJDFT
Processo: 0737011-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737011-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Alfredo Inima Athayde Siqueira Maria Alice Siqueira Alves Agravados: Marcelo Oliveira de Almeida Fernanda Candido Caldas D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo Inima Athayde Siqueira e Maria Alice Siqueira Alves contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos do processo no 0736221-63.2023.8.07.0001, assim redigida: “Conforme se extrai da petição de ID 167156592, o executado requereu aos exequentes a informação acerca de sua conta bancária e o prazo complementar não superior a 5 dias para o pagamento dos honorários. Os exequentes concordaram implicitamente com a concessão do prazo complementar requerido e informaram a conta bancária no ID 167233284. Ocorre que o prazo de 5 dias pleiteado se esgotou no dia 8/8/2023, conforme certificado no ID 169743141, e o pagamento somente foi realizado no dia 10/8/2023 (ID 168357613), de forma que, neste momento, o executado já se encontrava em mora. Desse modo, são devidos, de fato, os encargos do art. 523, § 1o, do CPC. Tendo em vista que a parte executada pagou parte do valor, concedo a ele o prazo de 5 dias para o pagamento da quantia remanescente. Com o transcurso do prazo, sem a comprovação do pagamento, voltem os autos conclusos; com a comprovação, ouça-se a parte credora sobre a quitação.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 50910434), em síntese, que efetuaram o adimplemento da obrigação de modo voluntário e tempestivo. Assim, concluem que não pode haver a aplicação de multa e a exigência de nova condenação ao pagamento de honorários. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, com a suspensão de eventuais atos de constrição, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o reconhecimento do adimplemento integral da obrigação. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 50910435 e Id. 50910436). Sobreveio decisão que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a suspensão dos efeitos da eventual ordem de penhora e de bloqueio de veículo, bem como a determinação do imediato cancelamento das medidas de constrição de bens em desfavor dos recorrentes e, finalmente, a restituição da eventual quantia penhorada. O Juízo singular informou que houve retratação em relação à decisão ora agravada (Id. 51081304). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo e os recorrentes estão dispensados de instruir estes autos com as peças essenciais do processo principal, de acordo com o art. 1017, § 5o, do CPC. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso em exame o Juízo singular retratou-se em relação à decisão que foi impugnada por meio do presente recurso. Assim, o juízo de retratação mencionado é causa da perda superveniente do interesse recursal, de acordo com a regra do art. 1018, § 1o, do CPC. Pelas razões expostas, está configurada a ausência de interesse recursal. Por isso fica prejudicada a análise do agravo de instrumento, sendo relevante concluir que, de acordo com o disposto no art. 932, inc. III, do CPC, o recurso não pode ser conhecido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Brasília-DF, 8 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator